Tribunal: TJES
Processo: 5012853-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

Especificadamente no que se referem às tutelas provisórias, o dever de fundamentação é também prescrito no artigo 298, do CPC/15, segundo o qual “Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.”

I
I.
In casu,
a decisão recorrida
enfrentou a situação concreta, dela constando o apontamento específico das razões pelas quais não restar
iam
atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória.

III.
Não é dado ao julgador a autorização legal de suspender qualquer desconto bancário com latro em mera argumentação da parte de que não teria contratado tal serviço.

IV.
D
esde
o momento em que proferida a decisão vergastada
,
não passou despercebido pelo magistrado
a quo
que
“é de sapiência deste juízo que a parte autora ajuizou outras duas demandas com a mesma causa de pedir, quais sejam 5001634-47.2024.8.08.0020 e 5001635-32.2024.8.08.0020, o que corrobora com o entendimento de necessidade de dilação probatória”.

V.
Assim, somando essa realidade à ausência de provas mínimas capazes de viabilizar ao menos dúvida sobre ter ou não a autora/agravante firmado ta
l contratação
, imp
ositiva
a conclusão de que não estão presentes elementos a conferir probabilidade à tese autoral.

V
I
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012853-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHRISTIANE DE PAULA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

Especificadamente no que se referem às tutelas provisórias, o dever de fundamentação é também prescrito no artigo 298, do CPC/15, segundo o qual “Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.”

I
I.
In casu,
a decisão recorrida
enfrentou a situação concreta, dela constando o apontamento específico das razões pelas quais não restar
iam
atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória.

III.
Não é dado ao julgador a autorização legal de suspender qualquer desconto bancário com lastro em mera argumentação da parte de que não teria contratado tal serviço.

IV.
D
esde
o momento em que proferida a decisão vergastada
,
não passou despercebido pelo magistrado
a quo
que
“é de sapiência deste juízo que a parte autora ajuizou outras duas demandas com a mesma causa de pedir, quais sejam 5001634-47.2024.8.08.0020 e 5001635-32.2024.8.08.0020, o que corrobora com o entendimento de necessidade de dilação probatória”.

V.
Assim, somando essa realidade à ausência de provas mínimas capazes de viabilizar ao menos dúvida sobre ter ou não a autora/agravante firmado ta
l contratação
, imp
ositiva
a conclusão de que não estão presentes elementos a conferir probabilidade à tese autoral.

V
I
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012853-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CHRISTIANE DE PAULA

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

JUIZ: DR.
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, manejada no intuito de obter a suspensão dos descontos mensais realizados pelo agravado em
seu "benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência"
,

supostamente indevidos, sob o fundamento de que não teria firmado
tal espécie de
contrato com a instituição agravada.

Em suas razões de recurso sustenta
a
agravante, em suma, que
“
recebeu uma proposta de empréstimo consignado por parte do banco ora réu, que ao firmar a contratação se transformou em Cartão De Crédito Com Reserva De Margem Consignável (RCC), sem que a consumidora tivesse tomado ciência”,
bem como ausência de fundamentação da decisão agravada
.

Em decisão inaugural fora a irresign
ação recepcionada
apenas em seu efeito devolutivo
.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
Neste primeiro momento,
adianto que
d
a mera leitura do conteúdo da decisão agravada denota-se que atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC e igualmente tangenciado pelo artigo 492 do mesmo diploma.

Especificadamente no que se referem às tutelas provisórias, o dever de fundamentação é também prescrito no artigo 298, do CPC/15, segundo o qual “
Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.
”

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

In casu,
a decisão recorrida
enfrentou a situação concreta, dela constando o apontamento específico das razões pelas quais não restar
iam
atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória.

Ultrapassada tal questão,
assevero ainda que
as razões recursais não restaram aptas a demonstrar satisfatoriamente, na cognição sumária que ora se faz, a probabilidade do direito alegado.

R
eforce-se nesta senda, q
ue
“
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

A
ssim, a
despeito de toda alegação
de ausência de fundamentação e
falta
de informações do banco agravado a respeito da contratação havida
,
no momento em que apreciado o feito
e
que ensejou a decisão agravada,
inexist
ia
nos autos qualquer elemento, ainda que indiciário, a permitir inferir que
os
descontos em
desfavor da recorrente
não tenham sido

por ela autorizados
, até mesmo em razão da fase inicial
em que se encontrava
.

Não é dado ao julgador a autorização legal de suspender qualquer desconto bancário com latro em mera argumentação da parte de que não teria contratado tal serviço.

D
esde
o momento em que proferida a decisão vergastada
,
não passou despercebido pelo magistrado
a quo,
inclusive,
que
“é de sapiência deste juízo que a parte autora ajuizou outras duas demandas com a mesma causa de pedir, quais sejam 5001634-47.2024.8.08.0020 e 5001635-32.2024.8.08.0020, o que corrobora com o entendimento de necessidade de dilação probatória”.

Assim, somando essa realidade à ausência de provas mínimas capazes de viabilizar ao menos dúvida sobre ter ou não a autora/agravante firmado ta
l contratação
, imp
ositiva, de fato,
a conclusão de que não estão presentes elementos a conferir probabilidade à tese autoral.

Diante do panorama exposto, não hesito em manter a postura judicante de primeiro grau ao
externar a compreensão de necessidade de maior dilação probatória na hipótese
.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.